Tribunal: TJDFT
Processo: 0723789-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0723789-51.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: SBUS AUTOMACAO E ELETRONICOS EIRELI - EPP EMBARGADO: AUTOHOME TECNOLOGIA LTDA DECISÃO SBUS AUTOMAÇÃO E ELETRÔNICOS – EIRELI pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 357, inciso II e §3o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Sustenta que somente foi admitida a produção de prova exclusivamente oral, razão pela qual houve o cerceamento de defesa, uma vez que pretendia pedir a exibição dos livros fiscais e demonstrações contábeis da recorrida. Ademais, o decisum teria incorrido em omissão. Assevera há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da possibilidade de constrição de bens em cumprimento de sentença. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como, reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 2.623/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a requerente afirma que há a possibilidade de constrição de bens em cumprimento de sentença. Por outro lado, observa-se que o Colegiado decidiu, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO NAS NOTAS FISCAIS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se configura cerceamento de defesa quando a prova documental supostamente ausente deveria ter sido requerida pelo demandante em sua petição inicial ou no momento da réplica. 2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Na ação de cobrança de contrato de prestação de serviços, faz-se necessária a prova dos termos pactuados para o pagamento, não bastando a juntada de notas fiscais, sem comprovante de recebimento, e termos de confissão de dívida sem assinatura das partes. 3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra qualquer dano de difícil reparação, uma vez que inexiste notícia do início do cumprimento de sentença, bem como de imposição de medida constritiva patrimonial, de forma a acarretar prejuízo irreversível. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pela recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Autue-se o recurso especial, intimando-se a recorrida para oferecer contrarrazões no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024